Tribunal: TJMT
Processo: 1014622-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014622-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA ALVES DA SILVA - CPF: 255.307.631-20 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO POR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1014622-80.2020.8.11.0003

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Cleusa Alves da Silva

RELATÓRIO

Apelação de
Banco BMG S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por

Cleusa Alves da Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado “
ADE 52472765
” e para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 12.000,00 à autora, a título de danos morais. Ainda, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 84897172
)
: Sustenta, em síntese, a necessidade de redução do montante indenizatório, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte autora, bem como defende que não restou comprovado o efetivo dano moral sofrido.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 84897176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1014622-80.2020.8.11.0003

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Cleusa Alves da Silva

VOTO

Apelação de
Banco BMG S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por

Cleusa Alves da Silva
, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado “
ADE 52472765
” e para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 12.000,00 à autora, a título de danos morais. Ainda, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a condenação por danos morais ou reduzir o montante indenizatório.

A sentença declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) no
“
ADE 52472765
”, porquanto não restou comprovada a contratação, já que o banco requerido apenas apresentou documentação unilateral, sem assinatura da parte autora.

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora.

Assim, os descontos no benefício previdenciário lançados na conta corrente da autora trouxeram transtorno que ultrapassa o que se considera mero dissabor cotidiano, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que comporta redução o valor fixado pela sentença (R$ 12.000,00), para que se adeque ao montante comumente arbitrado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o montante indenizatório para R$ 10.000,00.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Mantenho a sentença para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 12.000,00 à autora, a título de danos morais.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

A questão da contratação em si, não sei se está provada nos autos daquela sistemática que não é de todo improvável.

Agora, se a parte devolveu o valor e continuou a ter o desconto devolver desconto, bem ainda, considerando que a 1a vogal, desembargadora Serly, mantém a sentença, peço ao relator para manter essa sentença permanecendo o valor de R$ 12.000,00.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODODO BORGES (RELATOR)

Não sou muito simpático com essa diferença em relação aos outros que já julguei, mas para manter a unanimidade, retifico o meu voto para manter a sentença e
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021